Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLISEIDE SILVA GRAJAU - CPF: 924.026.151-68 (APELANTE), AILYN GABRIELLY MACEDO SILVA - CPF: 018.949.961-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito do consumidor e processual civil. recurso de apelação cível. ação revisional. contrato bancário. cédula de crédito bancário. financiamento de veículo. juros remuneratórios. abusividade não configurada. tarifas de avaliação e registro. serviço não comprovado. ilegalidade. seguro prestamista. venda casada. configuração. restituição em dobro. cabimento. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cédula de crédito bancário. A consumidora busca o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança de tarifas de avaliação e registro, e a nulidade da contratação de seguro prestamista por venda casada, com o consequente recálculo do contrato e a repetição do indébito em dobro.

II. questão em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, configura abusividade apta a ensejar sua revisão judicial; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira; (iii) verificar se a inclusão de seguro prestamista no contrato caracteriza venda casada; e (iv) determinar se os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos na forma simples ou em dobro.

III. razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, exigindo-se para a sua revisão a demonstração cabal de que a cobrança coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica quando a discrepância, analisada no caso concreto, não se mostra desproporcional a ponto de romper o equilíbrio contratual.

4. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, está condicionada à efetiva prestação do serviço, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira. A ausência de qualquer documento comprobatório (laudo, comprovante de pagamento, etc.) torna a cobrança ilegal.

5. Configura-se venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ, a inclusão de seguro prestamista no contrato de financiamento quando não é demonstrada a liberdade de escolha do consumidor, notadamente se a seguradora pertence/pertencia ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e há indícios de contratação compulsória, como o posterior estorno administrativo do valor.

6. Constatada a cobrança de encargos contrários à boa-fé objetiva, a restituição dos valores indevidamente pagos pelo consumidor deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

IV. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A simples estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisada a existência de desvantagem exagerada ao consumidor no caso concreto. 2. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de despesa de registro de contrato quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente, nos termos do Tema 958 do STJ. 3. A contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem a comprovação da liberdade de escolha do consumidor, caracteriza venda casada, sendo a cobrança nula (Tema 972/STJ). 4. A cobrança de encargos contratuais declarados ilegais por violação à boa-fé objetiva enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo comprovação de engano justificável pelo fornecedor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2o, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP); Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP); EAREsp 676.608/RS; REsp 2.015.514/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLISEIDE SILVA GRAJAÚ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela Provisória e Repetição de Indébito” (Processo no 1015878-85.2025.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., ora apelado, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 343123891).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, em razão da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese de abusividade dos juros remuneratórios, apontando que o juízo de origem partiu de premissa fática equivocada ao considerar a taxa média de mercado.

Reafirma a ilegalidade das tarifas de avaliação e registro, por violação ao Tema 958 do STJ, ante a ausência de prova da efetiva prestação do serviço.

Sustenta, ainda, a ocorrência de venda casada na contratação do seguro, em afronta ao Tema 972 do STJ, fato que alega ter sido tacitamente reconhecido pela instituição financeira ao promover o estorno parcial do valor.

Pede, sob esses fundamentos, pela reforma integral da sentença, com o acolhimento de todos os pedidos iniciais (cf. Id. no 343123892).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 343123895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLISEIDE SILVA GRAJAÚ contra a r. sentença que, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sentença vergastada, o magistrado julgou antecipadamente a lide e aplicou o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas indeferiu a inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência e de verossimilhança das alegações.

Ressaltou, ainda, que, nos termos da Súmula 381 do STJ, não pode o julgador reconhecer abusividade de ofício, limitando-se aos pontos especificamente impugnados.

Quanto aos juros remuneratórios, consignou que a taxa contratada (47,56% a.a. e 3,30% a.m.) não superava de forma substancial a suposta média de mercado divulgada pelo BACEN à época (42,67% a.a. e 3,01% a.m.), não ultrapassando o parâmetro de uma vez e meia da taxa média, razão pela qual afastou a alegação de abusividade.

Em relação às tarifas, reconheceu a legitimidade da tarifa de cadastro, por ausência de prova de relacionamento anterior, bem como das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, à luz da jurisprudência do STJ (Tema 958), inexistindo demonstração de serviço não prestado.

Também reputou válida a contratação do seguro e a cobrança/financiamento do IOF, diante de previsão expressa e possibilidade de aceite pelo consumidor.

Não reconhecida qualquer ilegalidade contratual, afastou o pedido de repetição de indébito e julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Eis a sentença recorrida:

“(...) DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

Nesse sentido:

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. ”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. ”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme consulta pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-06-14).

A taxa média anual para época da contratação era de 42,67% e a mensal era de 3,01%, ao passo que as taxas médias aplicadas ao contrato foram de 47,56% ao ano e 3,30% ao mês. Portanto, não é possível concluir que a diferença é substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Importante destacar que a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, se orienta no sentido de que, para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

Nessa mesma linha é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, observando o referido contrato, considerando que os juros foram fixados aquém de uma vez e meia acima da taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que: "As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não cogitados nestes autos, não estão sujeitos a julgamento e, portanto, escapam ao objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade das tarifas bancárias".

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a rigor, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E SEGURO

No tocante às tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP); e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que as tarifas possuem disposição clara, inclusive com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerado que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Quanto à cobrança do tributo IOF, no julgamento da Apelação n. 170411/2014, nosso Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se que é legal não só a estipulação do pagamento pelo consumidor do IOF, mas também o seu financiamento, acessoriamente ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme posição do C. STJ.

Nesse sentido:

(...)

No tocante ao Seguro, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação. Assim, considerando houve previsão expressa no contrato quanto à cobrança do referido tributo, não há razão para afastar o encargo.

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigno que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita. (...)”

Irresignada, a parte apelante, em suma, alega que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, os quais estariam em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado (cf. Id. no 343123892).

Pleiteia pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança de tarifas de avaliação e registro por ausência de comprovação da prestação dos serviços.

Defende ainda a nulidade da contratação de seguro prestamista, por configurar venda casada.

Requer, assim, a reforma integral do julgado para que seus pedidos sejam acolhidos.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a legalidade de todas as cláusulas contratuais, com base na autonomia da vontade e no princípio do pacta sunt servanda (cf. Id. no 343123895).

Afirma que os juros são compatíveis com o mercado e que as tarifas e o seguro foram regularmente contratados, inexistindo qualquer abusividade a ser sanada.

Pois bem.

De início, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual o contrato deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios e de encargos acessórios, como as tarifas de avaliação, de cadastro, registro de contrato e o seguro prestamista, incluídos na cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.

De proêmio, cumpre esclarecer que os juros remuneratórios constituem a contraprestação paga pelo tomador do crédito ao credor pela disponibilização do capital, representando, em essência, o custo financeiro do negócio jurídico firmado entre as partes.

No período de normalidade contratual, isto é, enquanto não configurada a mora, prevalece no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, no Sistema Financeiro Nacional, vigora a regra da livre pactuação das taxas de juros.

Sob essa ótica, firmou-se orientação no sentido de que as instituições financeiras não estão submetidas à limitação prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme já assentado na Súmula 596 do STF; que a mera fixação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade; e, ainda, que não se aplicam aos contratos de mútuo bancário as disposições dos arts. 591 e 406 do Código Civil de 2002 no que se refere à limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere a alegação de abusividade nos juros remuneratórios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe sobre o tema nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 29/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado, por si só, configura abusividade; e b) a capitalização mensal de juros deve ser afastada ante a ausência de pactuação expressa.

3- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes.

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

6- Na hipótese dos autos, a Corte de origem limitou-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, o que não é suficiente, por si só, para se aferir o caráter abusivo ou não das taxas contratadas, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificando se as taxas de juros remuneratórios, na hipótese, revelam-se abusivas.

7- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp no 2.015.514/PR, publicado no DJe 07/02/2023).

Conforme orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a revisão das taxas é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.

Sob essa perspectiva, assentou-se que o simples fato de a taxa contratada superar determinado patamar prefixado em relação à média de mercado, ainda que superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo, não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade, sendo indispensável a análise das peculiaridades do caso concreto.

No caso do referido julgado, o Tribunal de origem limitou-se a comparar as taxas pactuadas com as médias divulgadas pelo BACEN, sem proceder à análise concreta acerca da efetiva onerosidade excessiva ou da desvantagem exagerada ao consumidor. Diante disso, o STJ concluiu que tal cotejo isolado é insuficiente para caracterizar abusividade, determinando o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que reapreciem a matéria à luz dos parâmetros jurisprudenciais fixados, examinando se, no caso concreto, os juros remuneratórios efetivamente revelam-se abusivos.

Com efeito, “esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (STJ - Segunda Seção - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Nesse contexto, desde que reconhecida a abusividade, concluiu-se que deve ser aplicada a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sem afastar, todavia, a possibilidade de o juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado, indicar outro patamar mais adequado para os juros remuneratórios, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.

No caso dos autos, a apelante sustenta que a taxa contratada, de 3,30% ao mês e 47,56% ao ano, seria abusiva por exceder de forma substancial a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, que, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, na data da contratação (junho de 2024), era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano.

Embora a sentença recorrida tenha partido de uma premissa fática equivocada quanto ao percentual da taxa média de mercado, a conclusão pela não abusividade dos juros, neste ponto específico, merece ser mantida, porém, por fundamento diverso.

Por esse pretexto, conforme cabalmente delineado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada para o consumidor (Tema 27/STJ), tem orientado que a mera superioridade em relação à taxa média de mercado não configura, por si só, ilegalidade.

Dessa forma, ainda que se considere como correta a taxa média de 25,52% ao ano, a taxa pactuada (47,56% ao ano), apesar de superior, não se revela, no contexto do caso concreto, apta a gerar, isoladamente, uma onerosidade excessiva a ponto de desequilibrar o contrato de forma extrema, razão pela qual, neste particular, a sentença deve ser mantida.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema 958, estabeleceu a validade de tais cobranças, mas ressalvou expressamente a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso dos autos, a instituição financeira, ao ser instada a se manifestar, não trouxe qualquer documento que comprovasse a efetiva realização da avaliação do veículo ou a despesa com o registro do contrato.

Destaco, nesse ponto, que o ônus de demonstrar a efetiva contraprestação pelo serviço tarifado é do fornecedor, que detém todos os meios técnicos para tanto, não sendo razoável exigir do consumidor a produção de prova negativa. Diante da ausência de laudo, nota fiscal ou comprovante de pagamento ao órgão de trânsito, a cobrança das referidas tarifas, nos valores de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), revela-se indevida, impondo-se a declaração de nulidade das cláusulas correspondentes.

De forma ainda mais contundente, a cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais) configura clara prática abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, sedimentou o seguinte:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Na hipótese, além de o banco apelado não ter demonstrado que ofereceu à consumidora a liberdade de escolha, a alegação recursal de que houve um estorno administrativo parcial do valor do seguro é um indicativo robusto do reconhecimento tácito da irregularidade pela própria instituição financeira.

Ora, se a contratação fosse hígida e voluntária, não haveria razão para qualquer devolução. Essa conduta, somada ao fato de que a seguradora (TOO Seguros S.A.) integrava o mesmo grupo econômico do apelado, evidencia a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança das tarifas e do seguro, a repetição do indébito é medida de rigor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, trouxe o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, os valores indevidamente pagos pela apelante a título de tarifa de avaliação, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista deve ser restituídos em dobro.

Por fim, no que tange ao afastamento da mora, cumpre esclarecer que, embora reconhecida a ilegalidade de encargos acessórios, notadamente as tarifas de avaliação, de registro e o seguro prestamista, tal circunstância não possui o condão de descaracterizar a mora da devedora.

A matéria encontra-se expressamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 972, firmou tese no sentido de que:

“A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”

A ratio decidendi repousa na distinção entre encargos principais, especialmente os juros remuneratórios incidentes no período de normalidade contratual, e encargos acessórios ou agregados ao financiamento.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios foi mantida, não tendo sido reconhecida abusividade capaz de comprometer o núcleo da obrigação principal. A ilegalidade declarada restringiu-se a encargos acessórios, cuja exclusão e restituição não interferem na higidez da dívida originária nem afastam o inadimplemento quanto às parcelas contratadas.

A mora, como é de sabença, configura-se pelo simples inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados (art. 394 do Código Civil), sendo descaracterizada apenas quando demonstrado que a própria obrigação principal estava contaminada por ilegalidade apta a alterar substancialmente o débito.

Assim, não havendo reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, que seria um elemento essencial da prestação, mas apenas em encargos acessórios destacados do valor financiado, permanece íntegra a mora contratual.

Desse modo, ainda que reconhecida a nulidade de cláusulas acessórias e determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mantém-se a caracterização da mora, inclusive para fins de incidência de encargos moratórios e eventual exercício de direitos correlatos pela instituição financeira, observada, evidentemente, a necessidade de recálculo do débito com a exclusão dos valores reputados ilegais.

Portanto, a parcial procedência da ação revisional não implica afastamento da mora, em estrita observância à orientação consolidada do STJ no Tema 972.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Declarar a nulidade das cláusulas que estipularam a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00) e da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00);

b) Declarar a nulidade da cláusula que previu a contratação do seguro prestamista (R$ 2.165,00), por configurar venda casada;

c) condenar o Banco apelado à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente pela apelante a título de tarifa de avaliação, tarifa de registro e seguro prestamista, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor e o abatimento de qualquer quantia já devolvida administrativamente.

Em razão do resultado do julgamento, que acolhe parte substancial das teses recursais, reconheço a sucumbência recíproca, porém, em proporções distintas.

Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o Banco apelado ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e a apelante aos 40% (quarenta por cento) restantes, considerando, conduto, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), devendo ser calculado sobre o que cada parte sucumbiu, vedada a compensação, distribuídos na mesma proporção (60% para o patrono da autora e 40% para o patrono da ré), observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026